Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-33.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
- Descabimento – Faculdades integrantes da mesma cadeia de fornecedores - Comunhão de serviços evidenciada – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos do CDC:

_ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte quando as faculdades integrantes pertencem à da mesma cadeia de fornecedores, com comunhão

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
- Descabimento – Faculdades integrantes da mesma cadeia de fornecedores - Comunhão de serviços evidenciada – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos do CDC:

_ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte quando as faculdades integrantes pertencem à da mesma cadeia de fornecedores, com comunhão de serviços, pois elas respondem de forma solidária perante o consumidor que não tem como distingui-las, à luz dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autor que pretende que a ré seja obrigada a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas – Ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios trazidos pela estudante – Imposição para que a instituição de ensino quite o financiamento – Necessidade:

- Restando demonstrando por parte do aluno o cumprimento das obrigações impostas em contrato formalizado com a instituição de ensino para pagamento de financiamento, cumpre a ela efetivar sua contrapartida na avença, que corresponde ao pagamento do financiamento estudantil.

DANO MORAL
– Contrato de Financiamento Estudantil – Obrigações contratuais cumpridas pela contratante – Ocorrência – Negativa de pagamento pela instituição de ensino - Cobrança indevida – Inscrição do nome da aluna nos Cadastros de Inadimplentes- Indenização – Cabimento:

– É de rigor a indenização à estudante em razão da negativa do pagamento do financiamento estudantil, conforme regularmente contratado, após ter ela cumprido com todas as suas obrigações contratuais - Inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes que caracteriza situação que ultrapassa a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO NÃO PROVIDO.